Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-29.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007606-29.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 377.523.163-34 (EMBARGANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JONAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 377.523.163-34 (EMBARGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007606-29.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1007606-29.2018.8.11.0041

Embargante
:
Jonas Pereira dos Santos

Embargado
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA OMISSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões por invalidez permanente, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007606-29.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1007606-29.2018.8.11.0041

Embargante
:
Jonas Pereira dos Santos

Embargado
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Jonas Pereira dos Santos
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos apelos de ambas as partes, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - INVALIDEZ CONFIGURADA COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS LESÕES - PRELIMINAR REJEITADA - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões por invalidez permanente, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).”.

Embargos
(Id. 50231513): Alega que o acórdão é omisso quanto ao cerceamento de defesa suscitado, porquanto deixou de analisar os argumentos apresentados pelo embargante em seu apelo.

Afirma que o laudo realizado em audiência de conciliação não preenche os requisitos do código processual.

Pugna pelo provimento do recurso, para dar provimento ao recurso de apelação, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 50325456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007606-29.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1007606-29.2018.8.11.0041

Embargante
:
Jonas Pereira dos Santos

Embargado
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Jonas Pereira dos Santos
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento aos apelos de ambas as partes.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegação de que houve cerceamento de defesa em razão de o laudo médico ter sido produzido em audiência de conciliação e não preencher os requisitos legais, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e reconheceu a validade do laudo, bem como afastou a ocorrência de cerceamento de defesa.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) O autor defende a invalidade do laudo pericial, porque alega que fora realizado de forma excessivamente simples, sem os apontamentos estabelecidos pela legislação que regula o tema, bem como afirma que impugnou a perícia e requereu a designação de novo exame pericial especializado, porque está acometido por lesão no membro superior esquerdo e não no 4º dedo da mão, como definido no laudo.

No entanto, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto. Assim, não há demonstração da necessidade de dilação probatória, conforme definido pela r. sentença proferida (Id. 46331959). (...)”.

Ainda, vale colacionar outro trecho do acórdão, que trata especificamente a questão levantada com relação à lesão no membro superior esquerdo em contraposição à lesão no dedo da mão:

“(...) Por outro lado, alega o autor que a lesão seria no membro superior e não no dedo da mão esquerda.

Verifica-se que os documentos referentes ao acidente e ao atendimento médico dão conta de que houve trauma no membro superior esquerdo e fratura no 4º dedo da mão (Id. 46331477 e seguintes).

Porém, eventual fratura em acidente de trânsito não implica necessariamente na existência de invalidez permanente no membro lesionado.

Dessa forma, se não constatada no laudo pericial a invalidez permanente no membro superior esquerdo, apenas no dedo da mão, não se verifica a necessidade de realização de novo laudo pericial, máxime se a documentação trazida não indica que tenha ocorrido tratamento prolongado no tempo no membro supostamente lesionado. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020